Tribunal: TJSP
Processo: 0003537-20.2014.8.26.0129
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. Prêmio de incentivo. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. Tese firmada no IRDR n.o 7 – Processo n.o 0056229-24.2016.8.26.0000, julgado em 10.11.2017, pela Turma Especial de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. Prêmio de incentivo. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. Tese firmada no IRDR n.o 7 – Processo n.o 0056229-24.2016.8.26.0000, julgado em 10.11.2017, pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Possibilidade de inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo das verbas indicadas pela demandante. Aplicação da tese firmada, de acordo com o art. 985, I, do CPC. Sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, CPC/73, ante a prolação da sentença na vigência deste Codex. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0003537-20.2014.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANA
LUZIA EVARISTO FOGAROLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003537-20.2014.8.26.0129 -Voto no 16322
2
VOTO No 16322
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No
0003537-20.2014.8.26.0129
COMARCA: SOROCABA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO E FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA: ANA LUIZA EVARISTO FOGAROLLI

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR
ESTADUAL
DA
SECRETARIA DE SAÚDE. Prêmio de incentivo. Pretensão
à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário e
adicionais temporais, com pagamento das parcelas vencidas,
observada a prescrição quinquenal. Tese firmada no IRDR
n.o 7 Processo n.o 0056229-24.2016.8.26.0000, julgado em
10.11.2017, pela Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça. Possibilidade de inclusão de 50% do
valor do prêmio de incentivo no cálculo das verbas
indicadas pela demandante. Aplicação da tese firmada, de
acordo com o art. 985, I, do CPC. Sucumbência recíproca,
nos termos do artigo 21, CPC/73, ante a prolação da
sentença na vigência deste Codex. Remessa necessária e
recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pela FESP contra a r. sentença de fls. 34/38, proferida em
27/01/16, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos na inicial, condenando-a a incorporar os valores recebidos a
título de prêmio incentivo nos proventos da autora, percebidos nos
exercícios posteriores à Lei Complementar n° 9.463/96, incluindo-o
sobre a base de cálculo das vantagens pecuniárias que integrem a
remuneração da servidora de modo permanente, com o pagamento da
diferença observada, de uma só vez, em valor a ser apurado em fase de
liquidação de sentença, acrescido de correção monetária, desde as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003537-20.2014.8.26.0129 -Voto no 16322
3
respectivas competências, e juros de mora, desde a citação, observada a
prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência, condenou a requerida
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00.
Em suas razões alegou, em síntese, que (i) a
natureza híbrida da verba impede que a verba integre a remuneração do
servidor para todos os fins; (ii) o prêmio e sujeito a contingências
orçamentárias e requisitos ligados ao desempenho do servidor; (iii)
eventual inconstitucionalidade ou afastamento da lei por parte deste E.
Tribunal deverá observar a cláusula de reserva de plenário - Súmula
Vinculante no 10; (iv) o acolhimento do pedido posto na inicial implica
manifesta agressão à tripartição dos poderes. Subsidiariamente, postulou
pela incorporação apenas de 50% do prêmio incentivo, que é o importe
pago com habitualidade.
O prazo para apresentação de contrarrazões
transcorreu in albis (fls. 59).
Remetido a este E. Tribunal de Justiça e distribuído
a relatoria do Desembargador Paulo Galizia (fls. 62), determinou-se que
o presente processo ficasse suspenso, diante de instauração de Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas perante a Turma Especial de
Direito Público deste Tribunal de Justiça (IRDR n.o 7 Processo n.o
0056229-24.2016.8.26.0000), que trata da presente matéria (fls. 63/64).
Em razão da petição de fls. 67, tornaram os autos a
este Relator em substituição ao Desembargador Paulo Galizia.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003537-20.2014.8.26.0129 -Voto no 16322
4
pelo qual deve ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do
CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se ao autora
possui ou não direito à inclusão do prêmio de incentivo na base de
cálculo do décimo terceiro salário, adicionais temporais e demais
gratificações indicadas no recibo de pagamento, com o pagamento dos
atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
A priori, insta mencionar que não há que se falar em
prescrição do fundo de direito. Isso porque a relação jurídica debatida
nos autos é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo
prescricional, enquanto perdurar a omissão do ente público no
pagamento do benefício.
Na hipótese vertente, aplica-se a Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”.
No mais, desde logo, insta frisar que, em 10/11/17,
foi fixada tese, no julgamento do IRDR n.o 7
Processo n.o
0056229-24.2016.8.26.0000, de incidência de 50% do valor pago do
Prêmio Incentivo parte fixa sobre os adicionais temporais, terço de
férias e décimo terceiro salário:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Prêmio de Incentivo
Leis Estaduais n.o
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n.o 41.794/07 Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte
Possibilidade
Vantagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003537-20.2014.8.26.0129 -Voto no 16322
5
caráter permanente, que integra a remuneração do servidor
Aplicação no caso concreto: Sentença de procedência
parcialmente reformada
Reexame necessário e recurso
voluntário parcialmente providos” (Rel. Jeferson Moreira de
Carvalho, g.n.).
E, de acordo com o art. 985, I, do CPC, “Julgado o
incidente, a tese jurídica será aplicada: I
a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região” (g.n.).

Diante disso, é o caso de reforma da r. sentença, para
que 50% do valor do PIQ seja incluído na base de cálculo das verbas
indicadas, bem como sejam pagas as diferenças atrasadas, respeitada a
prescrição quinquenal.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, bem ainda a
parcial procedência da ação, verifica-se a sucumbência recíproca das
partes, nos termos do artigo 21, caput, daquele Codex, motivo pelo qual
cada parte deverá arcará com as custas e despesas processuais e verba
honorária de seu patrono.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator